Tribunal: STF
Processo: AR 2846
Classe: AR
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de ação rescisória, fundada no inciso V do art. 966 do CPC/2015, em que se pretende a desconstituição de decisão monocrática proferida nos autos do ARE 1.036.546, Rel. Min. GILMAR MENDES, transitado em julgado em 16/06/2020. Eis o teor da decisão impugnada:
    “Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho que negou provimento a agravo em recurso de revista, assim ementado:
    “AGRAVO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. EMPREGADO DE CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. DISPENSA IMOTIVADA. POSSIBILIDADE. A SBDI-1 desta corte firmou entendimento no sentido de que os conselhos federais e regionais que fiscalizam o exercício profissional não se sujeitam ao disposto nos artigos 37, II, e 41 da Constituição Federal, visto que detêm autonomia administrativa e financeira. Os empregados de tais conselhos podem ser dispensados, imotivadamente, por não serem detentores de estabilidade no emprego. Agravo a que se nega provimento”. (eDOC 14, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, LIV e LV; e 37, II, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se que os Conselhos de Fiscalização Profissional têm a natureza jurídica de autarquias, de modo que seus atos de demissão de pessoal devem ser precedidos de processo administrativo. (eDOC 16, p. 25)
    É o relatório.
    Decido.
    Assiste razão ao recorrente.
    No julgamento da ADI 1.717, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do caput e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 58 da Lei 9.649/1998, restando consignado que a fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade típica de Estado, não pode ser delegada. Dessa maneira, infere-se a natureza autárquica dos conselhos profissionais pelo caráter público da atividade desenvolvida.
    Consequentemente, firmou-se em diversos julgados desta Suprema Corte o entendimento de que é aplicável aos conselhos de fiscalização profissional a observância aos princípios da administração pública, especialmente no que se refere à dispensa de seus funcionários, que deve ser precedida por processo administrativo.
    Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. CONSELHO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO. DISPENSA IMOTIVADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. O Supremo Tribunal Federal já assentou a necessidade de prévio procedimento administrativo para a demissão de servidor de órgãos de fiscalização profissional, tendo em vista que são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público. Precedentes. Agravo regimental a que se nega provimento”. (RE 683.010 AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.8.2014)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Conselhos de fiscalização profissional. Natureza de autarquia. Servidor. Estabilidade. Precedentes. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que os conselhos de fiscalização profissional têm natureza jurídica de autarquia e aos seus servidores se aplicam os artigos 41 da Constituição Federal e 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, motivo pelo qual não podem ser demitidos sem a prévia instauração de processo administrativo. 2. Agravo regimental não provido”. (RE 838.648-AgR, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2015)
    Ante o exposto, conheço do agravo e, desde logo, dou provimento ao recurso extraordinário para declarar a necessidade de processo administrativo para dispensa de servidor de órgão de fiscalização profissional (art. 932, VIII, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF).
    Invertidos os ônus da sucumbência.”
    Em face da referida decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido pela Segunda Turma desta CORTE. Admitidos embargos de divergência, os autos foram a mim distribuídos, em 20/04/2020, oportunidade na qual neguei seguimento ao recurso por entender que o acórdão embargado estava em harmonia com a jurisprudência desta SUPREMA CORTE, a decisão transitou em julgado em 16/06/2020. 
    O Autor alega que houve violação ao disposto nos artigos artigos 5º, II e XXXVI; 37, caput e II; 41; e 165 da Constituição Federal e no artigo 19 do ADCT.
    Sustenta que “a r. decisão monocrática rescindenda, publicada no dia 09 de maio de 2017, reconheceu o réu como empregado público (não como servidor público), assegurando-lhe a estabilidade de que cogita o artigo 41 da Constituição Federal (item 3.6 desta inicial),21 contrariando anterior decisão plenária (12/9/2013) do egrégio Supremo Tribunal Federal no sentido de que o processo administrativo é reservado exclusivamente a servidor público (“ I - Os empregados públicos não fazem jus à estabilidade prevista no art. 41 da CF, salvo aqueles admitidos em período anterior ao advento da EC nº 19/1998. Precedentes”- g.n.).
    Afirma que, “não se trata, in casu, de interpretação do inciso II do artigo 37 da Constituição Federal, pois não há a menor sombra de dúvida sobre seu regramento (formalidades no ato de investidura, contratação, exoneração e demissão). A discussão jurídica neste processo reside na ausência da indicação da norma jurídica a enquadrar o réu como tutelado pelo artigo 41 da Constituição Federal. Em outras palavras, o enquadramento dos empregados de Conselhos como servidores públicos, ou mesmo como empregados públicos, depende de lei”.
    Aduz que “o enquadramento legal de servidor público ou de empregado público não poderia decorrer de jurisprudência, pois o dispositivo constitucional em epígrafe (CF., art. 37, II) reclama regulamentação por norma infraconstitucional. Aliás, a CLT também não autoriza a hermenêutica (abrangência) que se poderia pretender em sede de jurisprudência (ADI 1.717-6/DF)”.
    Pontua que “o artigo 37, inciso II, da Constituição Federal reclama regulamentação por norma infraconstitucional de competência privativa do Poder Legislativo. E é justamente essa LEI (enquadrando o réu como servidor público ou mesmo empregado público) que está ausência na r. decisão monocrática rescindenda, viabilizando o manejo desta ação rescisória, com a devida vênia”.
    Alega que, “em que pese o princípio da simetria das normas, o concurso público a que se submeteu o réu não autorizaria, por si só, a exigência de motivação do ato de dispensa, por total ausência de eficácia jurídica e legal, pois a jurisprudência do egrégio Supremo Tribunal Federal que instrumenta a Súmula nº 277 do colendo Tribunal de Contas da União não existe”.
    Ressalta que “o enquadramento legal do autor como autarquia federal NUNCA foi negado neste processo. Até porque, o autor não nasceu no mundo jurídico como autarquia em 2003 em razão da ADI 1.717-6/DF: é autarquia federal desde 1962.34 Mas isso não significa dizer, por si só, que seu quadro de pessoal seja formado por servidores públicos ou empregados públicos, por total ausência de amparo legal (item 4.1 desta inicial)”.
    Destaca que “é uma autarquia federal, com controle estreito e eficiente dos órgãos públicos oficiais, sobretudo o colendo Tribunal de Contas da União e as doutas Procuradorias Federal e do Trabalho no estado de São Paulo/SP. De modo que não teria sido ingênuo a ponto de promover dispensa imotivada se contrário ao comando normativo e jurisprudencial. Se à época da dispensa fosse exigida a motivação, é evidente que assim teria agido o autor e este processo sequer teria existido”.
    Assevera que, “se não há fundamento legal de que o réu seria servidor público, nem mesmo empregado público, importaria dizer que o autor estaria sendo obrigado a fazer algo (reintegração e consequentes) não exigido por lei, em flagrante violação aos princípios da reserva legal e da segurança jurídica”.
    É o relatório. Decido. 
    A presente ação é manifestamente inadmissível. O autor se insurge contra decisão monocrática proferida pelo Ministro GILMAR MENDES, nos autos do ARE 1.036.546, a qual deu provimento a recurso extraordinário com agravo, por contrariedade do acórdão recorrido à jurisprudência desta CORTE. Nada obstante, contra a referida decisão foi interposto agravo regimental, o qual foi desprovido pela Segunda Turma desta CORTE, em acórdão assim ementado:
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo provido monocraticamente. 2. Direito Administrativo. Conselho de fiscalização profissional. Demissão. 3. Desnecessidade de sobrestamento do recurso extraordinário até o julgamento de ação de controle concentrado. 4. A dispensa de empregado admitido por concurso público não pode ocorrer imotivadamente, mas deve ser precedida por processo administrativo que garanta a impessoalidade do ato. Precedentes. 5. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.”
    Nos termos do artigo 1.008 do CPC, “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”. Logo, a pretensão rescisória deveria ter sido dirigida ao acórdão que negou provimento ao agravo regimental. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados: AR 1.662, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, DJe de 03/12/2013; AR 1.574, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 05/06/2020; e AR 1.788-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 27/03/2009, este último assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE RESCISÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA AO ARGUMENTO DE QUE O RECURSO CONTRA ELA INTERPOSTO APENAS MANTEVE A DECISÃO RESCINDENDA, NÃO SENDO, POR ISSO, OBJETO DE AÇÃO RESCISÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.
    1. Nos termos do art. 512 do Código de Processo Civil, o acórdão da Segunda Turma proferido no agravo regimental substituiu a decisão monocrática, objeto do pedido rescindendo.
    2. O acórdão é a decisão dotada de eficácia jurídica e suscetível de ação rescisória. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à presente ação rescisória. 
    Em caso de interposição de agravo interno, proceda-se a citação da parte ré, nos termos do artigo 332, § 4º, do CPC/2015. 
    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispensa-se a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se.
    Brasília, 21 de maio de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente